Tribunal: CARF
Processo: 11065.911855/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.911855/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.967 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
É assegurado ao contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão recorrida. Demonstrada
nos autos a intempestividade do recurso voluntário, não se conhece das razões
de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso, apenas no que toca à arguição de tempestividade, e, no mérito, na parte
conhecida, em lhe negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/SPO.
Trata o presente de análise de Declaração de Compensação (PER/DComp de no
04642.40428.161111.1.3.04-0721), de e-fls. 112/116, em que se postula direito
creditório referente a pagamento a maior de Royalties, relativo ao período de apuração
21/07/2011, não homologada por Despacho Decisório (DD) eletrônico (e-fls. 2), de
que se deu ciência ao Contribuinte em 21/01/2013 (e-fls. 111).
DESPACHO DECISÓRIO
2. No tópico “3” do DD, “FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E
ENQUADRAMENTO LEGAL”, aduz-se que
“A análise do direito creditório está limitada ao valor do ‘crédito original na
data de transmissão informado no PER/DCOMP, correspondendo a 51.129,10 A
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.911855/2012-71
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.967 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.911855/2012-71

partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
parcialmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo
disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
3. Em 20/02/2013, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
(efls. 6/14).
Mérito
4. A RFB denegou o direito creditório em questão por entender que o DARF
estaria integralmente vinculado ao débito de IRRF (código de receita 0422), apurado
em jul/2011. Contudo, tal débito foi declarado em DCTF e recolhido por equívoco.
Diga-se que a retenção se deu sobre o valor remetido à empresa OBJET
GEOMETRIES LTDA., residente e domiciliada em Israel, conforme “Contrato de
Câmbio de Venda Tipo 04”, código n° 48110- 50-0-95-90, celebrado com o Banco do
Brasil, devidamente registrado no SISBACEN (Contrato no 11/025200, de 20/07/2011,
de e-fls. 46/48).
5. O Contribuinte, posteriormente, constatou que houve equívoco quanto à
natureza informada para a operação. Assim, anulou o contrato de câmbio, na mesma
data (20/07/2011), para efeito de celebrar um novo (“Contrato de Câmbio Tipo 02 -
Importação, n° 11/031421”), do qual constou, como natureza da operação, o código
15002-50-0-95-50, referente à "Importação Geral" (e-fls. 52/55). Registre-se que o
contrato de câmbio celebrado em substituição ao original possui dados idênticos ao
contrato inicial, sendo beneficiária a OBJET GEOMETR1ES LTDA., bem como o
valor da operação, de R$ 180.050,00 (ou R$ 286.107,15, considerando a taxa cambial
de 1,5630).
6. O Banco do Brasil, por equívoco, efetuou débito automático em duplicidade
do valor do IRRF apurado (R$ 51.129,10), nos dias 20 e 21/09/2011 (e-fls. 71/72).
Demais disso, esta instituição financeira emitiu declaração reconhecendo o equívoco
na retenção do segundo pagamento de IRRF, realizado em 21/07/2011.
7. Esclareça-se que, em 20/02/2013, a Contribuinte procedeu à retificação da
DCTF de julho/2011, para efeito de cancelar o débito de IRRF anteriormente apurado
em 21/07/2011, no valor de R$ 51.129,10 (código de receita 0422), conforme e-fls.
84/110.
Procurou-se, pois, corrigir erro de fato. Cita jurisprudência administrativa.
Pedido
8. Alfim, pede e requer:
“1) seja recebida a presente Manifestação de Inconformidade no efeito
suspensivo, suspendendo-se imediatamente a exigibilidade dos créditos tributários
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.967 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.911855/2012-71

ora combatidos, com fundamento nos artigos 74, § 11, da Lei n° 9.430/96, c/c artigo
151, III, do CTN, de modo que os débitos resultantes da não homologação das
compensações não sejam óbice à expedição de CND;
2) seja reformado o despacho decisório prolatado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil, homologando-se integralmente as compensações declaradas, uma
vez que os argumentos e documentos colacionados à presente Manifestação de
Inconformidade demonstram a existência e suficiência do crédito informado pela
Recorrente.
Por fim, protesta pela posterior juntada de quaisquer outros documentos
contábeis e fiscais necessários à comprovação do direito alegado, em atenção aos
Princípios da Verdade Material e do Formalismo Moderado”.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RJO,
conforme acórdão n. 16-89.645, de 16 de setembro de 2019 (e-fls. 123), o qual ostentou a
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 21/07/2011 a 21/07/2011
ROYALTIES. PAGAMENTO A MAIOR. PREENCHIMENTO DE DARF.
ERRO DE FATO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ
E CERTEZA DE CRÉDITO.
Acórdão sem ementa, em cumprimento ao disposto no art. 2o da Portaria
RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 141, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente em sequência (destaques do original).
Apresenta preliminar de tempestividade do recurso, arguindo que “seus
procuradores se encontram impedidos de realizar o protocolo da presente defesa
eletronicamente, por meio do sistema e-CAC” porque (sic) “a procuração eletrônica que
permitia o acesso dos procurados ao sistema e-CAC da Recorrente expirou em 25.04.2018 e a
empresa não logra êxito em renová-la.”
Esclarece que “Isso ocorre em virtude da alteração societária promovida pela
AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRÍCOLAS, que incorporou diversas empresas, dentre as
quais a Recorrente”, que “em vista da incorporação da sociedade que originalmente constava do
despacho decisório (CNPJ n° 59.876.003/0001-36 - AGCO do Brasil Comércio e Indústria
Ltda.), a Recorrente encontra-se TECNICAMENTE IMPEDIDA de outorgar procuração aos
seus advogados por meio do login no e-CAC vinculado ao referido CNPJ extinto por
incorporação (CNPJ n° 59.876.003/0001-36)” e que “Por outro lado, o presente processo
administrativo não foi vinculado ao CNPJ da sociedade sucessora por incorporação, de modo
que a Recorrente também se encontra impedida de outorgar a procuração por este CNPJ.”
Para comprovar a impossibilidade de renovação da referida procuração, junta
cópia de dois e-mails enviados ao portal e-CAC, comunicando a falta de acesso ao sistema.
Reafirma que “se encontra de mãos atadas e impedida de realizar o protocolo pelo
sistema e-CAC”, motivo pelo qual “envia, tempestivamente, seu Recurso Voluntário por
correio em (27.11.2019), nos termos do Ato Declaratório Normativo COSIT n° 19, de 26 de
maio de 1997, com a finalidade de preservar o seu prazo processual.”
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.967 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.911855/2012-71

No mérito, reproduz ipsis litteris os fundamentos apresentados em sede de
Manifestação de Inconformidade, acrescentando, no recurso, que o acórdão recorrido “negou
análise dos documentos que demonstram os fatos ocorridos e que comprovam o direito creditório
da Recorrente, de sorte que merece ser imediatamente reformado por este E. CARF."
Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Conforme se demonstrará a seguir, o Recurso é intempestivo, e, portanto, não se
conhecerá da irresignação no mérito.
Nos termos do art. 33 do Decreto 70.235/72, é de 30 dias o prazo para
interposição do Recurso Voluntário contra decisão de DRJ - Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, a contar da ciência da decisão:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial,
com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da
decisão.

A Regra Geral de contagem de prazos no Processo Administrativo Fiscal Federal
é estabelecida pelo art. 5o, do Decreto no 70.235/72:
Art. 5o: Os prazos serão contínuos, excluindo-se, na sua contagem,
o dia de início e incluindo-se o dia do vencimento. Parágrafo
único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o
ato.
Considerando que o Recorrente tomou ciência do acórdão de Manifestação de
Inconformidade no dia 28/10/2019 (e-fl. 136), e apresentou seu recurso somente na no dia
04/12/2019 (e-fl. 137), o Recurso Voluntário é manifestamente intempestivo, eis que o prazo
para sua interposição venceu no dia 27/11/2019.
Logo, o recurso não deve ser conhecido por este colegiado, tornando-se definitiva
a decisão de primeira instância no âmbito administrativo, a teor do que dispõe o artigo 42 do
Decreto n° 70.235/1972:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário
sem que este tenha sido interposto;
[...]
Por outro lado, como mencionado antes, o Recorrente argui como preliminar de
mérito a tempestividade do recurso, o que será analisado na sequência.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.967 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.911855/2012-71

Para enfrentar esta questão da tempestividade da prática de atos processuais em
meio digital, primeiramente, traremos à baila o decreto 8.539, de 08 de outubro de 2015, que
regulamentou a lei 9.784/99 (e a lei 12.682/12) no que se refere ao uso do meio eletrônico para a
realização do processo administrativo no âmbito dos órgãos e das entidades da administração
pública federal direta, autárquica e fundacional. Constam dos parágrafos 1 o e 2 o do artigo 7 o do
referido decreto os seguintes dispositivos (destaques deste relator):
Art. 7o Os atos processuais em meio eletrônico consideram-se realizados
no dia e na hora do recebimento pelo sistema informatizado de gestão de
processo administrativo eletrônico do órgão ou da entidade, o qual
deverá fornecer recibo eletrônico de protocolo que os identifique.
§ 1o Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado
prazo, por meio eletrônico, serão considerados tempestivos os efetivados,
salvo disposição em contrário, até as vinte e três horas e cinquenta e
nove minutos do último dia do prazo, no horário oficial de Brasília.
§ 2o Na hipótese prevista no § 1o, se o sistema informatizado de gestão
de processo administrativo eletrônico do órgão ou entidade se tornar
indisponível por motivo técnico, o prazo fica automaticamente
prorrogado até as vinte e três horas e cinquenta e nove minutos do
primeiro dia útil seguinte ao da resolução do problema. (grifei)
O artigo 10 da lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a
informatização do processo judicial, adota critério semelhante ao do decreto 8.539/15 (destaques
deste relator):
Art. 10- A distribuição da petição inicial e a juntada da contestação, dos
recursos e das petições em geral, todos em formato digital, nos autos de
processo eletrônico, podem ser feitas diretamente pelos advogados
públicos e privados, sem necessidade da intervenção do cartório ou
secretaria judicial, situação em que a autuação deverá se dar de forma
automática, fornecendo-se recibo eletrônico de protocolo.
§ 1o - Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado
prazo, por meio de petição eletrônica, serão considerados tempestivos os
efetivados até as 24 (vinte e quatro) horas do último dia.
§ 2o - No caso do § 1o deste artigo, se o Sistema do Poder Judiciário se
tornar indisponível por motivo técnico, o prazo fica automaticamente
prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema.
(grifei)
§ 3o ...........
Por fim, o parágrafo 1o do artigo 224 do Código de Processo Civil, traz a seguinte
disposição sobre o assunto (destaques deste relator):
Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados
excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.
§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para
o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente
forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou
houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. (grifei)
Vê-se, portanto, que, em âmbito federal, a legislação processual é uníssona ao
afirmar que a a dilação de prazo para a prática de atos processuais em meio eletrônico somente é
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.967 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.911855/2012-71

permitida na hipótese de indisponibilidade de comunicação eletrônica ou dos sistemas
informatizados.
A hipótese tratada nos autos, contudo, é outra: a de que o recurso, objeto de
solicitação de juntada feita em 04/12/2019, foi também enviado por via postal na data do
vencimento do prazo legal em 27/11/2019, em razão de o Recorrente alegar que nesta data
encontrava-se impedido de realizar o protocolo do recurso em meio digital por não ter
conseguido renovar a procuração eletrônica que permitiria o acesso de seus procuradores ao
portal e-CAC, expirada em 25.04.2018.
Analisando-se o caso à luz da legislação supra, vejo que o Recorrente não
apresenta cópia de qualquer extrato, tela de sistema ou documento que evidencie ocorrência de
erro, ação ou omissão dos órgãos da Receita Federal do Brasil (RFB) capazes de justificar a
recusa do recebimento do recurso sob forma eletrônica no dia 27/11/2019, via portal e-CAC,
como determina a legislação que rege o Domicílio Tributário Eletrônico – DTE.
A cópia do e-mail de e-fls. 145, enviado ao portal e-CAC, não se presta a servir
como comprovação por estar desacompanhada de qualquer manifestação ou resposta do órgão
consultado, além de ser elemento de prova anacrônico, datado de 11/11/2019, isto é, produzido
muito antes de 27/11/2019, termo final da expiração do prazo para apresentação do Recurso.
Ademais, a cópia da tela de sistema apresentada consiste num mero aviso de negativa de acesso
ao portal emitido automaticamente por sistema informatizado, não tendo a natureza jurídica de
recibo ou protocolo.
Inexistindo nos autos qualquer comprovação de que no dia do vencimento do
prazo para apresentação do Recurso em meio digital (e nos dias que se seguiram até sua
apresentação extemporânea), houve alguma ação ou omissão da RFB de que teria resultado a
negativa de acesso ao portal e-CAC dos procuradores do Recorrente e tampouco ocorrência de
indisponibilidade dos sistemas da RFB, é de se concluir que o atraso na prática do ato processual
decorreu exclusivamente da omissão do próprio Recorrente.
A propósito, no presente caso - solicitação de juntada de documentos em processo
digital que envolva corresponsabilidade de sujeitos passivos- consta no sitio da RFB orientação
expressa para a prática do ato processual em questão (destaques deste relator):
"O contribuinte obrigado ao uso do Programa Gerador de Solicitação de
Juntada de Documentos (PGS) ou que pretenda utilizá-lo para a
solicitação de juntada de documentos em processo digital de sua
corresponsabilidade, em nome próprio ou por procurador legalmente
constituído, deverá se utilizar do atendimento presencial da RFB para a
entrega dos documentos digitais, acompanhados do Recibo de Entrega
de Arquivos Digitais (Read), gerado pelo Sistema de Validação e
Autenticação de Arquivos Digitais (SVA), devendo ser observado, no que
couber, o disposto na Instrução Normativa RFB no 1.412, de 22 de
novembro de 2013". (grifei)
"Atenção:
Havendo indisponibilidade do PGS ou do e-CAC, o contribuinte
obrigado ao uso do PGS, excepcionalmente, poderá se utilizar do
atendimento presencial da RFB, para a entrega dos documentos digitais
acompanhados do Recibo de Entrega de Arquivos Digitais (Read),
gerado pelo Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais
(SVA), e de cópia da tela do Sistema que comprove a indisponibilidade,
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.967 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.911855/2012-71

devendo ser observado, no que couber, o disposto na Instrução
Normativa RFB no 1.412, de 22 de novembro de 2013.
(Instrução Normativa RFB no 1.412, de 22 de novembro de 2013, e Ato
Declaratório Executivo Coaef no 7, de 17 de maio de 2016, art. 3o)"
Portanto, claro está que o atendimento da RFB, no caso de corresponsabilidade
tributária, ou indisponibilidade do sistema, deverá ser presencial e acompanhado de cópia da tela
do sistema que comprove a ocorrência e do READ - Recibo de Entrega de Arquivos Digitais
para conclusão do procedimento. Tais providências não foram tomadas pelo Recorrente, não lhe
cabendo agora, neste momento processual, alegar desconhecimento dessas orientações, vez que a
opção pelo DTE implica na aceitação automática e incontinenti das regras de peticionamento
administrativo que regem a dinâmica de funcionamento desta sistemática.
Já com relação à responsabilidade pela prática de atos processuais em meio
digital, a IN RFB no 1782, de 11 de janeiro de 2018 (com autorização dada pelos artigos 64-A e
64-B do decreto 70.235/72), dispõe sobre a transmissão e a entrega de documentos digitais,
estabelecendo, no seu artigo 13, que caberá ao interessado a responsabilidade pela apresentação
e conteúdo do documento digital entregue e por sua correspondência fiel ao documento original,
inclusive em relação ao documento digital por ele entregue ao agente público para recepção e
juntada ao processo digital ou ao dossiê digital.
Em razão de tudo o que foi exposto, não pode ser acolhido o argumento do
Recorrente no sentido de que não conseguiu protocolar a solicitação de juntada do recurso
tempestivamente por não ter conseguido renovar a procuração eletrônica que lhe daria acesso ao
e-CAC, eis que a afirmação tem por base cópias de e-mail e telas de sistemas produzidos em data
muito anterior à de vencimento do prazo final para apresentação do recurso, além do que, não
tem elas natureza jurídica de recibo ou protocolo, mas sim de mero aviso automático de recusa
de acesso ao portal e-CAC, não possuindo o condão de afastar ou transferir a terceiros (no caso,
o Fisco) o ônus do atraso na prática de um ato processual de exclusiva responsabilidade do
Recorrente.
Portanto, diante dos fatos e circunstâncias relatados, não se mostra razoável, a
meu juízo, o reconhecimento da tempestividade do recurso apresentado pela Recorrente. A uma,
porque não há nos autos prova da indisponibilidade ou mal funcionamento do sistema no dia
27/11/2019, ou da ocorrência de inconsistência técnica na solicitação de juntada do documento
digital neste dia. A duas, porque, ainda que referidas ocorrências fossem provadas nos autos e
autorizassem a transferência da responsabilidade da não apresentação tempestiva da solicitação
de juntada do recurso à RFB, o termo final do prazo seria protraído para o dia seguinte ao de seu
vencimento, não modificando em nada o status jurídico de intempestividade do recurso, em
razão de ter sido apresentado em meio digital alguns dias depois do vencimento (em
04/12/2019). A três, porque, ao que tudo indica, ficou caracterizada uma inconsistência
documental de origem em ato de exclusiva responsabilidade do Recorrente, na condição de
corresponsável pelo crédito tributário por sucessão. A quatro, porque a legislação tributária
determina que o Recorrente é o único responsável pela apresentação e conteúdo dos documentos
apresentados à RFB em meio digital, incluindo os atinentes ao recurso voluntário. A cinco,
porque não há previsão legal de suspensão, prorrogação ou interrupção de prazo legal por
inconsistência no peticionamento eletrônico decorrente de ato de exclusiva responsabilidade do
peticionário.
Pelo exposto, conheço parcialmente do Recurso, apenas no que toca à arguição da
tempestividade, e, no mérito, na parte conhecida, nego-lhe provimento.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.967 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.911855/2012-71

(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 168
DF CARF MF
Original